Tribunal: TJES
Processo: 5001203-64.2024.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001203-64.2024.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO LEUTERIO DOS REIS
RECORRIDO: DALVINA PARMAGNANI BUBACK e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001203-64.2024.8.08.0003

ORIGEM:
Juízo de Alfredo Chaves - Vara Única

RECORRENTE:
SEBASTIAO LEUTERIO DOS REIS

RECORRIDO:
DALVINA PARMAGNANI BUBACK, GERALDO GOBBI BUBACK

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. INVASÃO DE ÁREA LIMÍTROFE. DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA, INDEVIDA DECRETAÇÃO DE REVELIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COMPARECIMENTO DA PARTE RÉ À AUDIÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE SUPRE EVENTUAL VÍCIO DE CITAÇÃO. ART. 239, § 1º, DO CPC. MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRINCÍPIOS DA ORALIDADE, SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE E CELERIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. REVELIA LEGITIMAMENTE RECONHECIDA DIANTE DA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA. DOCUMENTOS JUNTADOS PELOS AUTORES SUFICIENTES À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que determinou que o Requerido cessasse imediatamente a invasão no terreno dos Autores e o condenou ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$1.500,00.

Em contrarrazões, pugnam os Autores, ora Recorridos pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, os autores ajuizaram ação em face de Sebastião Leutério dos Reis, em litígio de direito de vizinhança envolvendo imóvel rural, na qual alegaram que o réu vinha invadindo parte da área de sua propriedade, avançando sobre a linha divisória do terreno e causando conflitos possessórios. Afirmaram, ainda, que o demandado teria danificado a cerca existente no local, retirando mourões e destruindo a demarcação da divisa. Pleitearam: pedido para que ele fosse compelido a cessar a invasão do imóvel; indenização por danos materiais decorrentes dos prejuízos causados à cerca, quantificados em R$ 1.500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(3). A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a sentença deve ser anulada por suposta ausência de citação válida, indevida decretação de revelia e alegado cerceamento de defesa, diante da afirmação do recorrente de que teria sido apenas intimado para audiência de conciliação, sem oportunidade efetiva para apresentação de contestação e requerimento de provas, ou se, ao contrário, deve ser mantida a validade do procedimento adotado no Juizado Especial, em razão do comparecimento espontâneo da parte à audiência, da ausência de demonstração de prejuízo concreto e da suficiência do acervo documental produzido pelos Autores para embasar a procedência dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, verifica-se que a insurgência recursal não merece acolhimento. O Recorrente sustenta a nulidade da sentença ao fundamento de que não teria sido validamente citado para apresentar defesa, mas apenas intimado para comparecimento à audiência de conciliação, razão pela qual reputa indevida a decretação de revelia e configurado o cerceamento de defesa. Todavia, a própria narrativa recursal evidencia que o demandado compareceu pessoalmente ao ato designado, tomando inequívoca ciência da existência da demanda e de seu conteúdo litigioso.

(5). No âmbito dos Juizados Especiais, o procedimento é regido pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.099/95, de modo que não se exige o mesmo formalismo característico do procedimento comum. Nessa perspectiva, o comparecimento espontâneo da parte supre eventual vício ou irregularidade da citação, conforme dispõe o art. 18, § 3º, da Lei nº 9.099/95. A lógica por trás dessa regra é que a finalidade principal da citação é dar ao réu ciência inequívoca da existência de um processo contra ele, garantindo-lhe a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa. Quando o Réu comparece ao processo, ele demonstra ter alcançado essa ciência, tornando a formalidade da citação superada.

(6). Assim, não há que se falar em nulidade por ausência de citação válida. A partir do momento em que compareceu à audiência, incumbia ao Recorrente exercer seu direito de defesa, inclusive com manifestação oral, impugnação dos fatos articulados na inicial e eventual formulação de requerimentos probatórios, o que não ocorreu.

(7). Ademais, não se verifica o alegado cerceamento de defesa. Isso porque a nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, e o Recorrente limita-se a alegações genéricas, sem indicar de forma objetiva qual tese defensiva específica teria sido obstada, qual prova pretendia produzir ou de que maneira eventual dilação probatória seria apta a alterar o desfecho da causa.

(8). Ao contrário, a sentença registrou expressamente que, embora a revelia não gere presunção absoluta de veracidade, os Autores instruíram suficientemente a demanda com os documentos necessários ao julgamento da lide, notadamente aqueles identificados nos autos originários, os quais embasaram a conclusão pela invasão da área e pelos danos materiais causados à cerca divisória. Desse modo, a procedência não decorreu de automatismo da revelia, mas da conjugação entre a inércia defensiva do Réu e o acervo documental reputado idôneo pelo Juízo de origem.

(9). Outrossim, não prospera a invocação do Enunciado 10 do FONAJE como fundamento para anulação da sentença. Ainda que se admita, no sistema dos Juizados, a apresentação da contestação até a audiência de instrução e julgamento, tal diretriz não afasta o ônus processual mínimo da parte de se manifestar quando comparece ao ato designado, nem impõe ao magistrado o dever de substituir a iniciativa defensiva da parte, orientando-lhe tecnicamente a forma de resistência processual.

(10). Nesse cenário, não demonstrada qualquer violação efetiva ao contraditório ou à ampla defesa, e ausente prejuízo concreto, deve ser preservada a sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(11). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

No microssistema dos Juizados Especiais, o comparecimento espontâneo da parte à audiência supre eventual vício de citação, nos termos do art. 18, § 3º, da Lei nº 9.099/95, afastando alegação de nulidade processual, e não há cerceamento de defesa quando a parte, ciente da demanda, deixa de apresentar manifestação defensiva sem demonstrar prejuízo concreto, sendo legítima a manutenção da sentença fundada na revelia e no conjunto documental produzido pela parte autora.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)